Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO CONEXA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. COISA JULGADA EM PROCESSO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS.

1. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).

2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

3. No exercício do direito de petição, o agravante pode discutir eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Contudo, diante da evidente prejudicialidade com a demanda que reconheceu a posse em favor dos agravados, é inviável a retenção do bem em seu favor.

4. A restituição do imóvel aos agravados foi definida em sentença transitada em julgado. O agravante busca por via transversa impedir a eficácia da coisa julgada. Essa situação afasta a probabilidade de provimento do recurso.

5. Não foi comprovada a inviabilidade do pagamento da indenização, que poderá ser reconhecida ao final do processo de origem, pois não há necessidade de permanência no imóvel para legitimar o ressarcimento pretendido.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.